Tribunal: TJDFT
Processo: 0028187-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBETE 517 DO STJ. SATISFAÇÃO DO ÍMPETO AUTORAL. TEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO.

1. Ante a constatação de que o réu procedeu à plena satisfação do ímpeto executivo autoral antes do transcurso do prazo a que se refere a Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se descabido o arbitramento, em sede de cumprimento de sentença, de honorários advocatícios em favor do exequente.

2. Recurso parcialmente provido.